Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742905-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO COSTA RIBEIRO FILHO AGRAVADO: SUZIE HARTMANN LONTRA, EDUARDO MOSCOSO RUBINO D E C I S Ã O Consta dos autos que foi iniciado o julgamento do feito na 19a Sessão Ordinária Presencial, ocorrida em 6/11/2025, quando houve pedido de vista pela Excelentíssima 2a Vogal, Desembargadora Carmen Bittencourt (ID 78208198). Por intermédio da petição de ID 78217895, o Apelante João Costa Ribeiro Filho requer cópia escrita dos votos já proferidos, cópia do áudio e vídeo da referida sessão e que seja adiado o prosseguimento do julgamento, designado para a 21a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 4/12/2025. Assevera que estará em viagem na data do julgamento, em compromisso assumido há mais de 6 (seis) meses. O art. 106 do Regimento Interno do TJDFT dispõe que as sessões e as votações são públicas, ressalvadas as hipóteses de segredo de justiça. O parágrafo segundo do dispositivo estabelece que, em qualquer caso, será pública a proclamação do resultado. A propósito, confira-se o teor da referida norma: “Art. 106. As sessões e as votações serão públicas, exceto as relativas a processos que correrem em segredo de justiça e aos casos previstos em lei ou neste Regimento. § 1o Nas hipóteses ressalvadas, somente poderão permanecer na sala de sessões as partes, seus advogados, defensores públicos e o membro do Ministério Público. § 2o Em qualquer caso, será pública a proclamação do resultado.” O art. 107 do mesmo Regimento determina que os votos serão proferidos em sessão pública, ainda que haja reunião reservada para esclarecimentos entre os desembargadores. Isso reforça que a publicidade se refere ao ato de votação, de acordo com a regra estabelecida nos termos do art. 106 já citado, e à proclamação do resultado, não à disponibilização antecipada do conteúdo escrito do voto. Destarte, não possui fundamento legal o pedido de disponibilização de voto por escrito antes da proclamação de resultado do julgamento. Além desse aspecto, nos termos do art. 940 do CPC/15, o pedido de vista suspende o julgamento, que será retomado após a devolução do processo, permitindo a lei que, no curso do julgamento, possam os votos já proferidos ser alterados ou complementados pelos magistrados, circunstância que corrobora a falta de razoabilidade do pleito. Nesse sentido o disposto nos arts. 113, § 6o, e 118, § 1o, do RITJDFT Acrescente-se que o Apelante João Costa Ribeiro Filho esteve presente na sessão de julgamento, ocasião em que realizou sustentação oral, conforme consta da certidão de ID 78208198, de forma que participou integralmente do ato público. Tem-se ainda a previsão inserta no § 1o do art. 128 do RITJDFT, que trata da revisão das notas taquigráficas, sendo vedada sua disponibilização, dispositivo que pode ser aplicado ao áudio e vídeo das sessões por analogia. Logo, tais circunstâncias afastam a plausibilidade de disponibilização deles conforme requerido. Nesse cenário, inviável o deferimento do pedido de disponibilização de cópia escrita dos votos já proferidos, bem como de áudio e vídeo da sessão de julgamento. Por outro lado, em relação ao pedido para adiar o julgamento, não se vislumbra razão plausível para adiá-lo, tendo em vista que o Apelante, embora atue em causa própria, constituiu advogado para também representá-lo (ID 76045352), de modo que não se evidencia prejuízo na continuidade do julgamento na 21a Sessão Ordinária Presencial. Contudo, cabe ser ressaltado que a continuidade da deliberação colegiada se sujeita à devolução do recurso pelo magistrado que formulou o pedido de vista. Desse modo, deve-se aguardar manifestação da e. Desembargadora que pediu vista do processo na 19a Sessão Ordinária Presencial, para deliberação quanto ao pedido de adiamento da sessão, para continuidade do julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Presidente da 8a Turma Cível